Tribunal: TJMT
Processo: 1009880-61.2024.8.11.0006
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1009880-61.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSE FRANCISCO DA SILVA - CPF: 570.340.791-53 (RECORRENTE), IDARIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 046.103.818-85 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1009880-61.2024.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.°
1009880-61.2024.8.11.0006

1º Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrido:
José Francisco da Silva

2º Recorrente
: José Francisco da Silva

Recorrido
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. ENERGIA ELÉTRICA. QUEIMA DE APARELHO. ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA. DESVIO DO TEMPO PRODUTIVO.
RESPONSABILIDADE CIVIL EVIDENCIADA. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO PARA MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO RECURSO DA CONCESSIONARIA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos por ambos os litigantes, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais e de ressarcimento material.

Sentença determinou o ressarcimento da quantia despendida para reparo do eletrodoméstico danificado em razão de oscilação de energia e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

A fornecedora pretende a improcedência do pedido ou a minoração da quantia fixada na origem.

A parte consumidora pretende a majoração do “quantum” indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i)

verificar se as negativas de ressarcimento pela queima do aparelho doméstico do consumidor em razão de oscilação de energia geraram danos morais; e

(ii)

estabelecer se quantia indenizatória fixada atende aos critérios indenizatórios e punitivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação de serviço, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A concessionária não comprova a legalidade das negativas de ressarcimento indenizatório pela queima do eletrodoméstico da parte consumidora, descumprindo o ônus probatório que lhe incumbia, conforme o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

O desvio do tempo produtivo do consumidor que tem o pleito administrativo negado de forma indevida, gerando a necessidade de judicialização do caso, configura dano moral
in re ipsa
, sendo devida a indenização.

O valor fixado a título de danos morais merece majoração para atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, servindo como compensação pelos transtornos sofridos pelo consumidor, e para atender aos critérios punitivos da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O ônus da prova da legalidade da negativa da pretensão administrativa de ressarcimento material gerado em razão de queima de eletrodoméstico por oscilação de energia incumbe à concessionária, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

O desvio do tempo produtivo do consumidor, que busca solução administrativa e se vê frustrado, sendo necessária a judicialização do caso configura dano moral
in re ipsa
, sendo devida a indenização.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; CPC, artigo 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1004609-62.2019.8.11.0001, Rel. Antonio Veloso Peleja Junior, j. 25/08/2020; TJMT, N.U 1010419-76.2023.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 12/12/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1009880-61.2024.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.°
1009880-61.2024.8.11.0006

1º Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrido:
José Francisco da Silva

2º Recorrente
: José Francisco da Silva

Recorrido
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis de

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. e de José Francisco da Silva.

Ação:
Indenização por danos materiais e morais
.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres/MT.

Sentença
(Id.
287790868
)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, determinando o ressarcimento do dano material causado pela necessidade de reparo na geladeira da parte consumidora oriundo de queima de componentes em razão de oscilação de energia, no valor de R$ 1.880,00 (mil oitocentos e oitenta reais) e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado da fornecedora
(Id. 287790869): requer reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da exordial, ou minorar o valor arbitrado a título de indenização.

Recurso Cível Inominado consumidor
(Id. 287790873): requer a majoração da quantia fixada na origem.

Contrarrazões
(Id. 287790882)
:
apresentadas pela parte fornecedora na qual

defende a manutenção da sentença em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1009880-61.2024.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.°
1009880-61.2024.8.11.0006

1º Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrido:
José Francisco da Silva

2º Recorrente
: José Francisco da Silva

Recorrido
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

VOTO

Colendos Pares,

Cuida-se de Recursos Inominados interpostos por ambos os ligantes em face da sentença proferida, na presente ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por José Francisco da Sila em face da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

No recurso interposto pela companhia de energia, a pretensão é de afastamento da condenação imposta e de improcedência da ação.

A parte consumidora pretende a majoração da quantia fixada a título de danos morais.

Da narrativa dos fatos, a parte autora alega que é titular da unidade consumidora nº 6/749426-3 e que, em 01/05/2023, no período da tarde a sua residência passou a operar apenas com meia fase, o que ocasionou a queima da geladeira do imóvel.

Esclarece que solicitou a abertura de protocolos para requerer o ressarcimento do valor para o reparo do aparelho em três oportunidades, contudo, não obteve êxito.

Afirma que diante da inércia da fornecedora, buscou resolução perante o PROCON, entretanto, o resultado foi infrutífero.

Registre-se que foram apresentados o extrato do procedimento administrativo e os protocolos de atendimento perante o PROCON.

Foi também apresentado o laudo técnico no qual foi concluído que o aparelho sofreu avaria em razão de oscilação de energia, além do orçamento para o reparo, nota fiscal e o comprovante de pagamento emitido.

A concessionária não logrou êxito em demostrar legalidade das negativas administrativas em solucionar o ocorrido, ônus que lhe incumbia, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Com essas considerações, concluo que restou configurada a responsabilidade civil da empresa fornecedora, pois não comprovou a licitude da negativa realizada.

Assim, deve responder objetivamente pelo dano que causou, diante da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela qualidade do serviço prestado (art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

Evidencia-se assim que a afirmação da consumidora de que o dano foi causado pela instabilidade na rede de energia elétrica e que a requerida se manteve inerte nas tentativas de resolução possuem respaldo nas documentações apresentadas.

Nesse sentido o entendimento da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. QUEIMA DE APARELHO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. PEDIDO DE RESSARCIMENTO REFERENTE AO APARELHO DANIFICADO. INDEFERIMENTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA. JUNTADA DE LAUDOS TÉCNICOS E ORÇAMENTOS PELA PROMOVENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MATERIAL DEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 210 da Resolução 414 da ANEEL atribuem à concessionária de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor decorrentes de danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras. 2.
Constatado que os danos nos aparelhos eletrônicos decorreram de oscilação de energia, conforme laudos juntados, bem como que não houve solução na esfera administrativa, de rigor a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, referente ao valor do conserto do produto queimado e, também, de indenização por danos morais. 3.O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
4. Sentença mantida. 5. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1003353-05.2021.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 07/11/2022, Publicado no DJE 11/11/2022)

Diante da falha na prestação de serviço, decorrente da oscilação de energia fornecida é devida a indenização ao recorrido, fato que, inegavelmente, lhe trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem material e moral, indenizáveis, além de que, no caso em análise, houve desvio do tempo produtivo da parte consumidora, que ao buscar a solução administrativa, teve a sua pretensão negada.

Inclusive é a CONCLUSÃO N.º 1, firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje n.º 11.799, págs. 14/15, em 1º/10/2024:

“CONCLUSÃO N.º 1 – O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”

Quanto ao valor da indenização por danos morais, cujo consumidor requer a majoração, verifica-se que o valor arbitrado de R$ 2.000,00 (dois mil reais), destinado a recompor os prejuízos morais da parte consumidora, afigura-se em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à recorrente.

Por tais motivos, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, é razoável a estipulação da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais sofridos pela parte consumidora, sem que importe em enriquecimento ilícito e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Por essas razões, conheço dos recursos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao interposto pela parte consumidora, para majorar a condenação a título de danos morais, para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), conforme fundamentação supra, mantendo a sentença proferida nos demais termos. Ademais, NEGO PROVIMENTO ao recurso da fornecedora

Sem custas e sem honorários advocatícios a serem impostos à parte autora, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

E, quanto à parte fornecedora, em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno-a ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação,
ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025